Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708348-42.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 46038227 (autorização judicial para obtenção de extratos de todas contas judiciais vinculadas ao autor), considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, o agravo interno interposto pelo recorrente já foi julgado pelo acórdão de ID no 44801712. Transitado em julgado o acórdão de ID no 44801712, dê-se regular processamento ao agravo de ID no 37362778, manejado com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Suprema. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007